Tribunal: STF
Processo: HC 242259
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de tráfico de drogas. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta do delito. Fundamentação idônea. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Igor Henrique Vieira de Paula contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC 194.561/MG (evento 8).



    O Paciente foi preso em flagrante delito, convertido o título em prisão preventiva, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006) (evento 5).



    No presente writ, a Defesa alega, em síntese, inidônea a fundamentação do decreto prisional, porquanto lastreada na gravidade abstrata do delito e ausentes os requisitos autorizadores. Aponta ausência de provas de autoria delitiva. Ressalta a existência de circunstâncias favoráveis, como primariedade e residência fixa. Sustenta a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Argumenta nulidade do acórdão do tribunal local que não enfrentou a tese de ausência de elementos probatórios. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do acórdão recorrido:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NEGATIVA DE AUTORIA. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS. FUNDADO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. RÉU REINCIDENTE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    1. Temática relacionada à negativa de autoria não enfrentada na origem impossibilita seu conhecimento nesta Corte, sob pena de indevida supressão de instância. 



    2. No caso, está evidente a imprescindibilidade da mantença da prisão preventiva para garantia da ordem pública, em razão das circunstâncias do caso concreto, uma vez que o agravante foi surpreendido 769,16g de maconha e 12,82g de crack, além de ácido bórico, aparelhos celulares, balança de precisão, embalagens vazias e a quantia em dinheiro. 



    3. A custódia cautelar justifica-se também diante do risco de reiteração delitiva, porquanto o réu é reincidente específico e estava em cumprimento de pena quando do cometimento do delito em apreço. 



    4. Condições pessoais favoráveis, ainda que comprovadas, não têm o condão de, isoladamente, desconstituir a prisão cautelar ou autorizar medidas cautelares alternativas quando há nos autos elementos hábeis que autorizam sua manutenção.  5. Agravo regimental não provido.”



    Revelam os autos que o paciente foi preso em flagrante delito, convertido o título em prisão preventiva, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006), porquanto surpreendido com - 769,16g de maconha e 12,82g de crack -, além de ácido bórico, aparelhos celulares, balança de precisão, embalagens vazias e a quantia de R$ 175,00.



    O Tribunal de Justiça manteve a custódia cautelar do paciente, tendo em vista que (evento 4):



     “Emerge dos autos que a prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva ao fundamento da garantia à ordem pública, ressaltando o risco de reiteração delitiva e a gravidade do delito (fls. 155/159 de ordem 06): 



    [...] In casu, verifico presentes todos os requisitos mencionados relativamente ao autuado IGOR HENRIQUE. Conforme se observa pelos elementos carreados aos autos, há provas da materialidade delitiva e indícios suficientes da autoria dos flagranteados, conforme se extrai das declarações do policial militar condutor do flagrante, prestadas em sede policial, aliadas ao histórico do Boletim de Ocorrência, ao auto de apreensão e aos laudos toxicológicos preliminares, todos acostados aos autos (fumus comissi delicti). Quanto ao periculum libertatis, verifica-se pelo teor da CAC de ID 10163023276 que IGOR HENRIQUE ostenta condenação criminal transitada em julgado como incurso no crime de tráfico de drogas (autos nº 0055018- 29.2019.8.13.0672), encontrando-se, inclusive, em cumprimento de pena em regime aberto na data dos fatos. Assim, têm-se que a reincidência específica do autuado no delito equiparado a hediondo evidencia a renitência criminosa de IGOR HENRIQUE e, consequentemente, recomenda a segregação cautelar, haja vista que medidas cautelares alternativas seriam insuficientes/inadequadas para resguardar a segurança e a saúde públicas. Alia-se a tais fundamentos, a gravidade em concreto do delito, em tese, perpetrado, consubstanciada na quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, totalizando a quantia de quase 800g (oitocentos gramas) de maconha, 03 (três) porções de crack, além de ácido bórico, aparelhos celulares, balança de precisão e sacos plásticos comumente utilizados para embalar entorpecentes. Em outros termos, para acautelar a segurança pública, direito fundamental da sociedade insculpido no art. 5º, caput, da CF, faz-se imperiosa a decretação da prisão preventiva de IGOR HENRIQUE VIEIRA DE PAULA, eis que não se pode olvidar do dever constitucional deste magistrado de agir positivamente para garantir a proteção de direitos fundamentais dos integrantes da sociedade, e não apenas daqueles que por suas ações possam ter violado o ordenamento jurídico, sob pena de se incorrer na proteção insuficiente da vítima, in casu, sociedade. [...]”



    Todo decreto prisional antes do trânsito em julgado da sentença condenatória deve ser calcado em fatos e circunstâncias do caso concreto que se enquadrem em um dos requisitos e hipóteses previstos, respectivamente, nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. 



    Válido ressaltar as disposições do artigo 93, IX, da Constituição da República, que impõem a fundamentação a todas as decisões judiciais, o que adquire maior relevo nos casos em que o pronunciamento judicial repercute sobre a liberdade do jurisdicionado. 



    Verifica-se do caso que a fundamentação da decisão se valeu, inicialmente, da gravidade abstrata do delito de tráfico de drogas. 



    Imputa-se ao paciente a prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, o que, por si só, não justifica a privação cautelar da liberdade, porquanto não extrapolados os limites do tipo penal. 



    Apesar da diversidade, quantidade de drogas apreendidas — 769,16 g (setecentos e sessenta e nove gramas e dezesseis centigramas) de maconha, 12,82 g (doze gramas e oitenta e dois centigramas) de crack e 01 (um) frasco de éter — apresenta gravidade inerente ao delito de tráfico de drogas, ainda que acompanhada balança de precisão, certa quantia em dinheiro e embalagens vazias. 



    Por outro lado, a decisão encontra-se devidamente fundamentada no risco de reiteração delitiva do paciente, o que justifica a necessidade da restrição cautelar da liberdade porquanto evidencia seu potencial risco à ordem pública.  Compulsando a FAC e CAC do paciente (fls. 04/15 e 108/110 de ordem 06), depreende-se que, à época do fatos, cumpria pena por tráfico de drogas praticado em 27/05/2019 (autos n.º 0055018- 29.2019.8.13.0672). 



    Assim, vislumbra-se estarem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva. 



    (...).



    Presentes os motivos da custódia cautelar, não há o que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas, inexistindo, portanto, constrangimento ilegal a ser sanado.”



    O Superior Tribunal de Justiça ratificou as decisões das instâncias antecedentes, à seguinte consideração:



    “(...).



    No mais, diferentemente do alegado pela combativa defesa, a constrição cautelar do réu foi suficiente motivada pelas instâncias ordinárias, com fundamento no art. 312 do Código de Processo Penal, para a garantia da ordem pública, diante das circunstâncias do crime e do risco de reiteração delitiva. 



    No caso, o agravante foi surpreendido com quantidade e variedade de drogas - 769,16g de maconha e 12,82g de crack -, além de ácido bórico, aparelhos celulares, balança de precisão, embalagens vazias e a quantia de R$ 175,00. 



    Ainda, há fundado risco de reiteração delitiva, porquanto o réu é reincidente específico e estava em cumprimento de pena quando do cometimento do delito em apreço.



    (...).



    Por fim, condições pessoais favoráveis, ainda que comprovadas, não têm o condão de, isoladamente, desconstituir a prisão cautelar ou autorizar medidas cautelares alternativas quando há nos autos elementos hábeis que autorizam sua manutenção, como ocorre no caso.”



    O decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria.



    Nesse contexto, se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Nesse sentido: HC 212.682-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.4.2022; HC 210.384-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 31.5.2022; HC 213.022-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 02.6.2022; HC 216.608-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.8.2022; e HC 228.256-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 08.11.2023.



    Além dos precedentes mencionados, destaco, ainda, os seguintes: "O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade concreta do crime, a periculosidade do agente, o risco concreto de reiteração criminosa e a necessidade de impedir a interferência do acusado no regular desenvolvimento da instrução criminal constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes.” (HC 225.241-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.04.2023); “A gravidade concreta da conduta e a necessidade de interromper as atividades de grupo criminosa respaldam a prisão preventiva, porquanto revelam risco à ordem pública” (HC 215.144-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 19.09.2022); “É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública quando evidenciada a gravidade concreta da ação criminosa ou demonstrada a periculosidade social do agente a partir do modo como desenvolveu a conduta delitiva” (HC 216.598-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 26.10.2022); “A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento a gravidade concreta do crime, evidenciada pelo modus operandi da conduta, bem como pelo risco de reiteração delitiva, encontra amparo na jurisprudência desta Corte” (HC 218.475-AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.11.2022). 



    Além disso, a fundamentação do ato dito coator não diverge da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, cujos precedentes têm advertido que “A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento a gravidade concreta do crime, evidenciada pela natureza e quantidade das drogas apreendidas, encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Precedentes: HC 218.863-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 28/2/2023; HC 221.037-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/12/2022” (HC 228.758-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 07.08.2023); “Esta CORTE já decidiu, reiteradas vezes, que “a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva” (HC 138.574- AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 16/3/2017)” (HC 212.657-ED, Rel. Min. Alexandre do Moraes, Primeira Turma, DJe 06.04.2022); “É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciadas a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas” (HC 208.598-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 07.04.2022).



    Ademais, a circunstância de o Paciente ostentar primariedade e residência fixa não constitui óbice à decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que preenchidos os pressupostos e requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal (HC 227.750-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.08.2023; HC 232.596-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 08.11.2023; RHC 235.417-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 01.03.2024).



    Dada a necessidade da constrição cautelar do Paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP).



    Quanto à tese defensiva de ausência de provas de autoria delitiva, a Corte Superior consignou que “corroborando a decisão guerreada, este Sodalício não pode conhecer do tema, para não incorrer em indevida supressão de instância”. 



    O ato dito coator está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo. Precedentes: HC nº 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC nº 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC nº 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/02/2011” (HC 167.096-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 08.5.2019). 



    Assentada a supressão de instância pelo STJ, não cabe a esta Suprema Corte a análise originária do tema. Portanto, a solução do acórdão recorrido não diverge da jurisprudência desta Suprema Corte, a qual refuta a análise de matérias não apreciadas pelas instâncias antecedentes. Nessa linha, os seguintes precedentes: HC 230.288-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 06.10.2023; HC 218.704-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26.10.2022; HC 213.084-ED-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 02.6.2022; e HC 198.413-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 25.6.2021.



    Por fim, ao contrário da alegação defensiva sobre a falta de fundamentação, anoto que as instâncias anteriores desincumbiram-se do dever de fundamentação imposto pelo artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Com efeito, da leitura dos fundamentos em destaque, constato explicitados os motivos de decidir, circunstância que afasta o vício da nulidade por negativa de prestação jurisdicional arguido (art. 93, IX, da Lei Maior). Assevero que, no âmbito técnico-processual, o grau de correção do juízo de valor emitido na origem não se confunde com vício ao primado da fundamentação, notadamente consabido que a disparidade entre o resultado do julgamento e a expectativa da parte não sugestiona lesão à norma do texto republicano. Nesse sentido, precedente desta Suprema Corte, julgado segundo a sistemática da repercussão geral, assenta que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão” (AI 791.292-QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator